Tribunal: TJDFT
Processo: 0751625-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 15.080,00 (quinze mil e oitenta reais), a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a motocicleta do recorrido foi furtada no momento em que se encontrava nas dependências do estacionamento interno da recorrente.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o autor/1orecorrido prestava serviços no estabelecimento da recorrente como promotor de vendas, na qualidade de terceirizado e por isso não teria sido possível apresentar a folha de ponto dele. Sustenta que não haveria nos autos qualquer documentação comprobatória de que no dia dos fatos o 1o recorrido estaria no estabelecimento da recorrente. Defende que seria impossível ter a filmagem de um prestador de serviços 1 (um) anos após a ocorrência do suposto evento danoso, de modo que não haveria a possibilidade de aferir se a moto indicada nos autos é a que consta no Boletim de Ocorrência.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 47617057. Os recorridos rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso em apreço observo que os recorridos se desincumbiram do seu ônus processual quando juntaram aos autos vídeos do momento do furto da motocicleta ID. 47617012, Boletim de Ocorrência ID. 47617008, bem como fotos e vídeos de como funciona o estacionamento da recorrente ID. 47617010 e 47617013.
9. Noutro prisma, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, pois se limitou a negar genericamente a existência dos fatos.
10. Nos termos da Súmula n.o 130 do STJ, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
11. Não passa despercebido deste relator que o 1o recorrido não era cliente do recorrente, mas prestador de serviço terceirizado. Desse modo, conforme a inteligência dos artigo 186 e 927 do Código Civil, é dever da recorrente a reparação dos danos materiais suportados pelos recorridos, ante a falha na guarda e vigilância de bens móveis a si confiados.
12. O estabelecimento comercial que fornece serviço de estacionamento de veículos aos seus clientes, ainda que gratuito e disponível para o público em geral, responde pelos prejuízos causados em seu interior. Outrossim, não foi comprovado nos autos que o estacionamento da recorrente seria privativo de clientes, o que atrai a responsabilidade civil para eventuais danos que ocorram ali dentro, ainda mais, quando é disponibilizada guarita, cancela para demarcação de área, sistema de monitoramento por câmeras e vigilância motorizada, de modo a gerar legítima expectativa no funcionário/prestador de serviços de proteção e segurança a serem proporcionadas para a guarda de seu bem. Trago precedente desta 1a Turma Recursal acerca do tema: Acórdão 1391854, 07106533220208070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.